Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA, MINHA CASA, MINHA VIDA. TEMA N. 800. SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DIRETA DE PRECEITOS NORMATIVOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 800. Entendeu-se, ainda, que divergir do posicionamento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável (Enunciado Sumular n. 279/STF).
II. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que causa apresenta relevância econômica pois trata-se de rescisão de contrato adimplido por uma das partes e rescindido sem a devida devolução da contraprestação, e que o requisito da repercussão geral foi demonstrado, sendo inaplicável ao presente caso a tese do Tema citado.
III. Recurso próprio e tempestivo. O agravado não apresentou contrarrazões.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário no qual se discute questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. Note-se que se trata de controvérsia fundada em relação de direito privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, que enseja pronta solução na instância ordinária, adequando-se à tese fixada ao Tema n. 800/STF. Logo, não se vislumbra o requisito da repercussão geral, com demonstração de relevância econômica, política, social ou jurídica.
VI. Ademais, diversamente das alegações da recorrente, o caso em tela não envolve a aplicação direta de preceitos normativos constitucionais, fazendo-se necessário o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável.
VII. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.